Tribunal: TJSP
Processo: 1023826-10.2014.8.26.0564
Classe: Embargos de Declaração Cível / Acidente de Trânsito
Órgão julgador: Berenice Marcondes Cesar
Órgão colegiado: 28a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-18
Data de publicação: 2020-09-18

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE
SÃO PAULO
2020.0000761339
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração
Cível no 1023826-10.2014.8.26.0564/50000, da Comarca de São Bernardo do
Campo, em que é embargante SÃO BERNARDO DO CAMPO
TRANSPORTES SPE LTDA. - SBCTRANS, é embargada NATÁLIA
CRISTINA SANTOS KUMAGAE (JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 28a Câmara de
Direito Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte
decisão: Rejeitaram os embargos. V. U., de conformidade com o voto da
relatora, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CESAR
LACERDA (Presidente) e CESAR LUIZ DE ALMEIDA.
São Paulo, 18 de setembro de 2020.
BERENICE MARCONDES CESAR
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE
SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1023826-10.2014.8.26.0564/50000 -Voto no 32639
2
Embargos de Declaração no 1023826-10.2014.8.26.0564/50000
Embargante/Ré:
SÃO
BERNARDO
DO
CAMPO
TRANSPORTES SPE LTDA - SBCTRANS
Embargada/Autora:
NATÁLIA CRISTINA SANTOS KUMAGAE
Litesdenunciada:
COMPANHIA MUTUAL DE SEGUROS (EM
LIQUIDAÇÃO EXTRAJUDICIAL)
Comarca de São Bernardo do Campo 1a Vara Cível
Voto no 32639
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Contradição. Inocorrência. A
contradição sanável por embargos de declaração é aquela interna
ao julgado embargado. Impossibilidade de reexame da matéria.
Inconformismo da parte que não representa hipótese de cabimento
do presente recurso. EMBARGOS REJEITADOS.
Trata-se de embargos de declaração
opostos contra voto condutor desta Relatora, em acórdão proferido por Turma
da E. 28a Câmara da Seção de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado
de São Paulo, nos autos da “ação de conhecimento” ajuizada por NATÁLIA
CRISTINA SANTOS KUMAGAE contra SÃO BERNARDO DO CAMPO
TRANSPORTES SPE LTDA - SBCTRANS, que denunciou a lide à COMPANHIA
MUTUAL DE SEGUROS (EM LIQUIDAÇÃO EXTRAJUDICIAL), julgada
parcialmente procedente pela r. sentença.
A
Embargante
opôs
os
presentes
embargos (e-fls. 01/03 do incidente digital/50000), sustentando a ocorrência de
contradição na decisão embargada, acerca da remuneração auferida pela
Autora.
É o relatório.
Trata-se de embargos de declaração,
opostos no prazo legal, por contradição. Os embargos de declaração constituem
recurso colocado à disposição de qualquer das partes para completar ou

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE
SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1023826-10.2014.8.26.0564/50000 -Voto no 32639
3
esclarecer dúvidas surgidas em decisão ou acórdão, eliminando contradições ou
obscuridades, permitindo o inteiro conhecimento do julgado.
Com a finalidade de retomar a discussão
“sub judice”, vale transcrever a fundamentação e a parte dispositiva da decisão
embargada:
“(...)
Com relação à condenação ao pagamento da
pensão mensal, não há que se falar em reforma da r. sentença, uma vez que, ao
contrário do quanto alegado pela Litisdenunciada em suas razões de apelação, a
Autora comprovou exercer atividade remunerada à época do sinistro (fls. 38/40 e 257).
A prova pericial constatou que a Autora tem,
em virtude do acidente, “incapacidade laboral total e permanente, desde o ocorrido, em
08/08/2010” (fl. 261)
Diante das sequelas experimentadas pela
Autora, e à luz do quanto dispõe o art. 950 do Código Civil (“Art. 950. Se da ofensa
resultar defeito pelo qual o ofendido não possa exercer o seu ofício ou profissão, ou se
lhe diminua a capacidade de trabalho, a indenização, além das despesas do tratamento
e lucros cessantes até ao fim da convalescença, incluirá pensão correspondente à
importância do trabalho para que se inabilitou, ou da depreciação que ele sofreu.”),
deve ser fixada pensão mensal correspondente ao salário percebido à época do
sinistro.
Assiste razão à litisdenunciada com relação à
ausência de valor do salário da Autora à época dos fatos, que embora tenha afirmado
na petição inicial que auferia renda mensal de R$ 1.000,00 à época do acidente, não
apresentou documental nesse sentido.
Por outro lado, a Autora comprovou que o
salário de contribuição tomado por base para fixação do benefício previdenciário em
seu favor foi de R$ 755,27 (fl. 30), superior ao salário mínimo vigente à época do
sinistro, tal valor deve ser adotado como referência para a fixação da pensão mensal
devida pela Ré, corrigido monetariamente desde o prejuízo (Súmula 43 do STJ) e com
juros de mora desde o evento danoso (Súmula 54 do STJ).
Por fim, a Litisdenunciada pretendeu ainda a
exclusão da incidência dos juros moratórios, correção monetária e multas contratuais

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE
SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1023826-10.2014.8.26.0564/50000 -Voto no 32639
4
enquanto não paga a totalidade dos credores, por estar em liquidação extrajudicial,
embasando-se no quanto disposto no art. 18 da Lei 6.024/74.
Nesse aspecto, não há que se falar em reforma
da r. sentença, que acertadamente pontuou que as regras atinentes à liquidação
extrajudicial serão observadas na fase de cumprimento de sentença, devendo a Autora
habilitar seu crédito na forma da lei.
Nesse sentido, a jurisprudência deste Tribunal:
“Apelação. Ação de reparação por danos
materiais e morais. Acidente de trânsito - Sentença de parcial procedência - Apelo dos
réus - Gratuidade Judiciária - Deferimento à seguradora, em sede recursal, por
comprovação dos requisitos para sua concessão - Peculiaridade do caso concreto -
Provas e a própria dinâmica do acidente demonstram a culpa do motorista requerido
pela colisão - Fato constitutivo do direito da autora demonstrado - Danos morais
caracterizados - Diminuição da indenização para R$ 70.000,00, sopesadas as
circunstâncias do caso concreto - Reconhecida responsabilidade solidária do motorista
e da seguradora pelo pagamento da indenização por danos materiais - Inteligência do
artigo 129, parágrafo único, do CPC e da Súmula no 537 do STJ - Liquidação
extrajudicial que não obsta prosseguimento do feito - Fase de conhecimento limitada ao
reconhecimento (ou não) de direitos em face da seguradora, fato que não acarreta
imediata constrição do patrimônio da empresa - Alegação de impossibilidade de fluência
de juros e correção monetária, até integral pagamento do passivo - Questão que deverá
ser apreciada no momento da habilitação do crédito no processo de liquidação -
Precedentes - Danos materiais - Responsabilidade contratual - Consectários legais -
Termo a quo - Correção monetária que deve fluir a partir dos desembolsos e juros de
mora desde a citação conforme fixados na sentença Sentença reformada unicamente
para diminuir a indenização por danos morais. Recursos parcialmente providos.”
(TJSP; Apelação Cível 1000611-86.2016.8.26.0482; Relator (a): Maria Cristina de
Almeida Bacarim; Órgão Julgador: 29a Câmara de Direito Privado; Foro de Presidente
Prudente - 1a Vara Cível; Data do Julgamento: 12/12/2019; Data de Registro:
12/12/2019)
“RECURSOS
DE
APELAÇÃO
AÇÃO
INDENIZATÓRIA ACIDENTE DE TRÂNSITO Seguradora em regime especial de
liquidação extrajudicial Descabimento de suspensão do feito Ação de conhecimento que
visa somente obter declaração judicial a respeito do seu crédito, não importando

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE
SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1023826-10.2014.8.26.0564/50000 -Voto no 32639
5
qualquer risco à massa liquidanda Os juros de mora e a correção monetária devem ser
mantidos tal como fixados no acórdão, cabendo a análise acerca de sua exigibilidade
no momento da habilitação do crédito MAL SÚBITO CASO FORTUITO Mitigação da
responsabilização subjetiva Teoria do risco objetivo ou da atividade perigosa Caso
fortuito interno, que não exime as rés de ressarcir o autor pelos danos suportados
LUCROS CESSANTES Motorista autônomo que deixou de auferir rendimento em razão
da impossibilidade de utilizar-se do veículo Conquanto devidos os lucros cessantes,
posto que comprovado que o autor estava contratado para prestar serviços no período
em que o veículo ficou indisponível, dependem de liquidação (art. 509, I, do CPC)
Recursos parcialmente providos.” (TJSP; Apelação Cível 1005342- 98.2016.8.26.0006;
Relator (a): Hugo Crepaldi; Órgão Julgador: 25a Câmara de Direito Privado; Foro
Regional VI - Penha de França - 4a Vara Cível; Data do Julgamento: 29/05/2019; Data
de Registro: 29/05/2019).
Ante o exposto, CONHEÇO e DOU PARCIAL
PROVIMENTO aos recursos de apelação interpostos pelas Rés, PARA REFORMAR
EM PARTE a r. sentença, apenas para fixar em R$ 755,27 o valor da pensão mensal
devida à Autora, corrigido monetariamente desde o prejuízo (Súmula 43 do STJ) e com
juros de mora desde o evento danoso (Súmula 54 do STJ). No mais, fica mantida a r.
sentença tal como proferida.”
A Embargante sustentou a ocorrência de
contradição no v. acórdão, ao alegar que remuneração auferida pela Autora não
ficou clara, tanto quando ao valor, quanto como à forma, trabalho autônomo ou
registrado. Porém, a irresignação apresentada não revela contradição do
julgado, mas sim discordância com relação às conclusões da Câmara julgadora,
o que não caracteriza hipótese de cabimento de embargos de declaração.
Neste cenário, importante ressaltar que
eventual contradição entre entendimentos jurídicos não consubstancia
contradição sanável em sede de embargos de declaração. Sobre o tema, confira-
se a jurisprudência do C. Superior Tribunal de Justiça, na qual se considera tal
hipótese como contradição externa ao julgado:
“A contradição sanável por embargos de
declaração é aquela interna ao julgado embargado, a exemplo da grave

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE
SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1023826-10.2014.8.26.0564/50000 -Voto no 32639
6
desarmonia entre a fundamentação e as conclusões da própria decisão, capaz
de evidenciar uma ausência de logicidade no raciocínio desenvolvido pelo
julgador, ou seja, o recurso integrativo não se presta a corrigir contradição
externa.” (EDcl no AgInt na Rcl 31387 / SC, 1a Seção., Relatora: Min. Regina
Helena Costa, v.u., j. 22.AGO.2018, DJe 29.AGO.2018). (destacado).
Desta
forma,
a
tese
arguida
pela
Embargante não revela contradição do julgado, mas sim discordância com
relação às conclusões da Câmara julgadora, o que não caracteriza hipótese de
cabimento de embargos de declaração.
Neste sentindo, o mero inconformismo da
parte em relação ao quanto decidido na ocasião do julgamento do recurso de
apelação não representa hipótese de cabimento do presente recurso, mas
apenas tentativa de obter a revisão do julgado, com caráter infringente, o que
impõe a rejeição do recurso.
Nesse sentido, afirma a jurisprudência
deste E. Tribunal de Justiça:
“RECURSO - Embargos de Declaração -
Omissão e contradição inexistentes - Pretensão ao reexame da matéria -
Descabimento - Embargos declaratórios rejeitados.” (TJSP, 1a Câmara de
Direito PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO
PAULO Embargos de Declaração Cível no 2183240-94.2019.8.26.0000/50000 -
Voto no 31784 8 Privado. Embargos de Declaração 5553334901. Relator: Luiz
Antonio de Godoy. Julg. 09/09/2008).
“EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO.
OBSCURIDADE OMISSÃO CONTRADIÇÃO INOCORRÊNCIA. AUSÊNCIA
DOS PRESSUPOSTOS DO ART 535 DO CPC. INADMISSIBILIDADE.
CARÁTER MANIFESTAMENTE INFRINGENTE. EMBARGOS REJEITADOS.”
(TJSP, 6a Câmara de Direito Privado. Embargos de Declaração 5771994701.
Relator: Vito Guglielmi. Julg.: 11/09/2008).
“EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO
CARÁTER INFRINGENTE - INADMISSIBILIDADE REJEITADOS - "Não

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE
SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1023826-10.2014.8.26.0564/50000 -Voto no 32639
7
havendo no julgado qualquer vício, que comporte declaração, e não se
destinando os embargos declaratórios como manifestação do inconformismo da
parte, com o resultado do julgamento, nada há a declarar” (TJSP, 6a Câmara de
Direito Privado. Embargos de Declaração 5493334001. Relator(a): Magno
Araújo. Julgamento: 11/09/2008).
Desse modo, considerando que a r.
decisão apreciou de maneira clara e fundamentada, sem constar de vícios
ensejadores da oposição de embargos de declaração, os embargos hão de ser
rejeitados
Ante o exposto, CONHEÇO e REJEITO os
embargos de declaração opostos.
Berenice Marcondes Cesar
Relatora